Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA DOS RENDIMENTOS A QUE A AGRAVADA TEM DIREITO EM RAZÃO DE COMPOR QUADRO SOCIETÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nas execuções em que o devedor é sócio de sociedade empresária, é possível a penhora sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, quando demonstrada a insuficiência de outros bens para satisfação da dívida (artigo 1.026 do Código Civil e artigo 835, XIII do Código de Processo Civil). ( )” (Acórdão 1337812, 07518196520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.